Tribunal: TJDFT
Processo: 0716168-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716168-14.2021.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILLA VIANA APELADO: DAMARES GALDINO DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por PRISCILLA VIANA contra a r. sentença exarada no ID 43536207, pela qual o d. Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de: (i) decretar a rescisão do contrato de cessão de direitos e do instrumento de procuração firmado entre as partes, relativos ao imóvel localizado na QI 24, Lote 1/13, Bloco B, Apartamento 612 – Residencial Top Life Miami Beach, Taguatinga Norte/DF; (ii) condenar a requerida a pagar à autora o aluguel do imóvel objeto da presente demanda, a partir de 2019, valor este que poderá ser objeto de compensação com a quantia devida pela autora à ré, a título de ágio e dos valores efetivamente pagos por ela à Caixa Econômica Federal pelo financiamento imobiliário; e (iii) determinar que o imóvel anteriormente descrito seja restituído à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de reintegração coercitiva da posse. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que, a apelante, por ocasião da interposição do recurso, não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Muito embora tenha firmado declaração de hipossuficiência no primeiro grau de jurisdição (ID 43536173), e formulado pedido de gratuidade de justiça na contestação (ID 43536191 - Pág. 5), verifiquei dos autos que o pleito de justiça gratuita não foi analisado pelo Juízo de origem, assim como a apelante não reiterou tal pedido em sede de apelação. É cediço que o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, podendo o pedido ser formulado na petição inicial, na contestação ou no recurso (artigo 99 do Código de Processo Civil). Ademais, nos termos do §4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias: (i) esclareça se pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo, para tanto, trazer aos autos documentos necessários a demonstrar a hipossuficiência financeira, a exemplo da cópia de sua CTPS, do comprovante de rendimentos, da declaração de imposto de renda, e dos extratos bancários e fatura de cartão de crédito; ou (ii) comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no §4°, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023 às 18:46:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora